Tribunal: TJES
Processo: 5016237-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016237-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO DE PENAS. CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIMES SEM VIOLÊNCIA À PESSOA. AMPUTAÇÃO DURANTE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

1. D
O INDULTO
:
O indulto constitui uma das causas de extinção da punibilidade, nos termos do disposto no art. 107, inc. II, do Código Penal, cuja concessão, conforme previsão do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, é ato político, privativo do Presidente da República, que, por meio de Decreto, exclui a pena de forma plena ou parcial (comutação), daqueles que preencham os requisitos delineados no diploma legal.

2. DO NÃO PREENCHIMENTO D
E
REQUISITO
OBJETIVO
:
A defesa invoca os requisitos do art. 2º, inc. XI, alínea ‘a’, do Decreto 11.846/2023, que previu a concessão de indulto às pessoas condenadas por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que seja acometida por amputação. Contudo, o réu foi condenado a pena superior a 12 (doze) anos, é reincidente, e, até a data de 25/12/2023, havia cumprido fração inferior a 1/4 (um quarto) da reprimenda, o que implica no reconhecimento de que não preenche o requisito objetivo previsto no art. 2ª, incs. I a V, do Decreto 11.846/2023, para obtenção do benefício pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016237-88.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
BRUNO DIAS DOS SANTOS
contra a

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 2000422-85.2019.8.08.0030
(mov. 363.1),
que indeferiu pedido de indulto natalino.

A defesa aduz que o agravante sofreu durante o cumprimento da pena, fazendo jus ao indulto das penas, na forma do que prevê o art. 2º, inc. XI, alínea ‘a’, do Decreto Presidencial
11.846
/2023
(mov. 379.1).

Sobre os fatos,
colhe-se dos documentos apresentados que o agravante cumpre a reprimenda total de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, aplicada em razão de 03 (três) condenações pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP – feitos nº 0002231-61.2020.8.08.0014, 0014535-49.2027.8.08.0030 e 0004147-40.2020.8.08.0014), e 02 (duas) pela prática de receptação e uso de documento falso (arts. 180 e 304, ambos do CP – feitos nº 0015378-14.2017.8.08.0030 e 0007544-57.2017.8.08.0030).

Consta que no dia 25/10/2023 o reeducando se acidentou
durante a execução d
e
trabalho realizado no interior da unidade prisional, fato que resultou na amputação dos dedos indicador e médio de sua mão esquerda
, consoante laudos médicos juntados aos autos
(mov. 317 e 347).

A controvérsia do presente recurso reside em aferir se o reeducando preenche os requisitos previstos no Decreto Presidencial 11.302/2022, para a concessão de indulto de penas.

Passo a decidir.

Como sabido, o indulto constitui uma das causas de extinção da punibilidade, nos termos do disposto no art. 107, inc. II, do Código Penal, cuja concessão, conforme previsão do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, é ato político, privativo do Presidente da República, que, por meio de Decreto, exclui a pena de forma plena ou parcial (comutação), daqueles que preencham os requisitos ali delineados.

Na hipótese em julgamento, a defesa invoca os requisitos do art. 2º, inc. XI, alínea ‘a’, do Decreto
1
1.846
/
2023, que previu a concessão de indulto às pessoas condenadas por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que seja acometida por amputação.

D
os documentos apresentados se colhe que os crimes praticados pelo reeducando
(receptação e uso de documento falso)
não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e não estão inseridos no rol dos crimes não alcançados pelo Decreto de

Indulto
, elencados no art.
1º
.

Extrai-se mais, que o executado sofreu amputação traumática enquanto desenvolvia atividade laborativa no interior do estabelecimento prisional, em data posterior à prática dos delitos executados na guia nº 2000422-85.2019.8.08.0030.

Contudo, verifico que o réu é foi condenado a pena superior a 12 (doze) anos, é reincidente, e, até a data
d
e
25/12/2023
, havia cumprido fração inferior a 1/4 (um quarto) da
reprimenda
, o que
implica no reconhecimento de que não preenche o requisito objetivo previsto
no art. 2ª,
incs. I a V,
do Decreto
1
1.846
/
2023
1
,
para obtenção
do benefício pleiteado.

Assim,
não preenchidos
todos os requisitos para concessão do benefício pleiteado, impõe-se a
manutenção da
recorrida.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 10358241),

C
ONHEÇO
e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

IV - condenadas a pena privativa de liberdade, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

V - condenadas a pena privativa de liberdade, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, ininterruptamente, até 25 de dezembro de 2023, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.